Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702732-14.2023.8.07.0008 RECORRENTE: NADIA HUSEIN MUSA ROSA ABDELGHAIN RECORRIDO: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA ROSALIA DA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. POSSE. ESTADO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reintegração de posse exige que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência. 2. A simples apresentação de contrato de cessão de direitos, sem a comprovação de exercício da posse efetiva e ininterrupta não autoriza a concessão da proteção possessória. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 1.196, 1.200 e 1.228, todos do Código Civil, 34 do Código Tributário Nacional e 561 do Código de Processo Civil, pois legitimou a posse à pessoa que não comprovou ter adquirido o bem litigioso. Destaca que é proprietária do imóvel em questão e que vem pagando ao longo dos anos IPTU e arcando com as despesas dele adquiridas. Sustenta que, apesar de se tratar de bem público, possui a cessão de direitos do imóvel, o que constitui justo título e legítima a posse. Aduz estar comprovada a posse, pois detém poderes inerentes à propriedade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.196, 1.200 e 1.228, todos do Código Civil, 34 do Código Tributário Nacional e 561 do Código de Processo Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato de cessão de direitos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028